Tribunal: TJMT
Processo: 1035055-83.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035055-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEIDINICE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 863.172.611-72 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO. AUMENTO DESPROPORCIONAL APÓS SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelaçã
o cível interposta

contra sentença que
julgou procedente ação revisional de débito cumulada com pedido de danos morais, declarando inexigíveis as faturas de energia elétrica dos meses de junho, julho e agosto de 2023, e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita em razão da fixação de valor de danos morais superior ao pedido inicial; (
ii
) verificar se as cobranças efetuadas pela concessionária nos meses controvertidos são regulares, considerando o aumento desproporcional de consumo após substituição do medidor; e (
iii
) analisar se estão configurados os danos morais indenizáveis e se o quantum arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da concessionária e inversão do ônus da prova em favor da hipossuficiente técnica da consumidora.

4. Restou demonstrado que a consumidora mantinha padrão estável de aproximadamente 130 kWh mensais, verificando-se aumento desproporcional superior a 700% após substituição do medidor em maio de 2023, com posterior retorno à normalidade em setembro de 2023, evidenciando falha na prestação do serviço.

5. A concessionária não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a regularidade das cobranças impugnadas, uma vez que o laudo pericial foi realizado mais de um ano após o período questionado, referindo-se ao estado atual do sistema de medição e não ao seu funcionamento no período específico das faturas excessivas.

6. Não há julgamento extra petita, pois o pedido de danos morais foi formulado de forma genérica, cabendo ao magistrado fixar o quantum indenizatório adequado ao caso concreto no exercício de seu poder discricionário.

7. A cobrança indevida de valores exorbitantes por serviço essencial configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova específica do abalo psíquico, contudo, o valor de R$ 15.000,00 mostra-se excessivo diante das circunstâncias, sendo adequada sua redução para R$ 6.000,00, observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. Em relação de consumo envolvendo cobrança de energia elétrica, havendo aumento desproporcional de consumo após substituição de medidor, sem justificativa técnica consistente e com posterior retorno à normalidade, caracteriza-se falha na prestação do serviço, sendo devida a declaração de inexigibilidade das faturas e o refaturamento com base na média histórica. 2. A cobrança indevida de valores exorbitantes por serviço essencial configura dano moral in
re

ipsa
, devendo o quantum indenizatório observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1435885/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 30/05/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
450111/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 11/03/2014; TJ-MT, Apelação Cível 10594100220198110041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
“ação
revisional de débito c/c tutela provisória de urgência e dano moral”

n° 1035055-83.2023.8.11.0041,
formulados por
LEIDINICE FERREIRA DOS SANTOS
,
julgou procedente os pedidos da exordial declarando
inexigível
as faturas e
condenou a
concessionária
de
energia
ao
pagamento
no valor de
R$ 15.000,00
pelos danos morais sofridos
.

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, nulidade processual por julgamento extra petita, argumentando que o magistrado condenou a empresa ao pagamento de danos morais em valor superior ao pedido na inicial (R$ 10.000,00).

No mérito, sustenta a regularidade dos procedimentos adotados e das cobranças realizadas, afirmando que o consumo contestado foi faturado a partir da leitura coletada diretamente do aparelho medidor, q
ue funcionava regularmente conforme
laudo do INMETRO. Argumenta ainda que não há provas de irregularidade até o ponto de entrega e que a variação de consumo decorre de fatores alheios à sua responsabilidade, como mudanças climáticas e alteração de rotina no imóvel. Por fim, pugna pela inexistência de danos morais indenizáveis ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões (Id.
311786437
), a apelada refuta a preliminar de nulidade, argumentando que o pedido de danos morais foi formulado de forma genérica, cabendo ao magistrado fixar o valor da condenação. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, sustentando que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço pela concessionária, que não conseguiu justificar o aumento desproporcional no consumo. Afirma que os danos morais estão configurados pela cobrança indevida de serviço essencial e pelo desvio produtivo sofrido, sendo o quantum indenizatório adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Certidão do preparo recursal devidamente recolhido
em Id.

313231352
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se do recurso de
Apelação
interposto por
E
NERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
“ação revisional de débito c/c tutela provisória de urgência e dano moral”
n° 1035055-83.2023.8.11.0041, formulados por
LEIDINICE FERREIRA DOS SANTOS
, julgou procedente os pedidos da exordial declarando inexigível as faturas e condenou a concessionária de energia ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 pelos danos morais sofridos.

Na sentença,
o magistrado de primeiro grau declarou inexigíveis as faturas referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2023, determinou o refaturamento das contas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores ao período da anomalia (junho de 2023), e condenou a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros (SELIC) a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Pois bem. Em razão da preliminar de nulidade processual por julgamento extra petita se confundir com o mérito da causa, passo à análise conjunta, em observância ao princípio da economia processual
.

A controvérsia essencial do presente recurso concentra-se na aferição da regularidade das cobranças efetuadas pela concessionária de energia elétrica nos meses de junho, julho e agosto de 2023, bem como na análise da configuração de danos morais indenizáveis e da proporcionalidade do quantum reparatório arbitrado na sentença recorrida.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A autora, ora apelada, enquadra-se perfeitamente no conceito de consumidora, nos termos do art. 2º do CDC, enquanto a concessionária de energia elétrica, ora apelante, figura como fornecedora de serviços, conforme previsão do art. 3º do mesmo diploma legal
, assim
vejamos
:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Nesse contexto, a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente podendo ser afastada quando comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. Ademais, considerando a hipossuficiência técnica da consumidora, mostra-se adequada a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

Restou incontroverso nos autos que a autora mantinha consumo médio estável de aproximadamente 130 kWh mensais durante os anos de residência no imóvel. Após a substituição do medidor realizada pela concessionária em maio de 2023, verificou-se aumento desproporcional no consumo registrado: junho de 2023 apresentou 383 kWh, julho de 2023 registrou 1.017 kWh e agosto de 2023 computou 883 kWh, representando elevação superior a 700% em relação ao padrão histórico.

A ausência de justificativa técnica consistente para o salto abrupto de consumo, aliada ao retorno aos valores normais após a instalação do novo padrão de energia em setembro de 2023, evidencia falha na prestação do serviço. O aumento de mais de 700% no consumo, sem correspondente alteração nos hábitos ou equipamentos utilizados pela consumidora, configura situação anômala que não pode ser atribuída exclusivamente a fatores climáticos ou comportamentais, especialmente considerando-se a estabilidade do padrão de consumo nos períodos anteriores e posteriores.

Mais significativo ainda é o fato de que, após a instalação de novo padrão de energia em setembro de 2023, os valores retornaram à normalidade, o que corrobora a tese da apelada de que o aumento abrupto decorreu de falha no sistema de medição.

A concessionária apelante, por sua vez, não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a regularidade das cobranças impugnadas. O laudo pericial produzido nos autos (I
d.
189218334) não se mostrou conclusivo quanto à causa do aumento de consumo no período específico questionado, uma vez que a vistoria foi realizada apenas em
novembro de 2024
, mais de um ano após o período das faturas impugnadas (junho a agosto de 2023).

Como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, o laudo atesta que o
"aparelho está em perfeitas condições"
e que a
"instalação está em perfeitas condições"
, mas essas conclusões referem-se ao estado atual do sistema de medição, não ao seu funcionamento ou à sua regularidade no período específico em que as faturas foram excessivas.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na
fraude .
Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1435885 RS 2019/0018206-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/06/2019)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVO DE RESOLUÇÃO DA
ANEEL .
IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. FRAUDE NO MEDIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA
AUTORIA .
ÔNUS QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA. 1. Não há como conhecer da violação de dispositivos de Resolução da ANEEL, uma vez que tal diploma não se insere no conceito de lei federal a que se refere o art. 105, III, a, da Constituição da
Republica
, fugindo, assim, da hipótese constitucional de cabimento desse
recurso .
2. Dessume-se dos autos que o Tribunal de origem concluiu que a concessionária de energia não comprovou que o usuário foi o autor da violação do medidor, pelo que considerou nula a cobrança exigida a título de recuperação de consumo. 3. Sobre o assunto, esta Corte já se pronunciou no sentido de que "
não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal
aparelho .
Isso porque, a 'empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional,
que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção
inverta-se
em dano para o cidadão"
( REsp
1.135.661/RS,
Rel
. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2010,
DJe
04/02/2011) 4. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 450111 MS 2013/0409039-2, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/03/2014)

Portanto, diante da ausência de prova conclusiva sobre a origem do aumento de consumo, somada à narrativa verossímil da apelada sobre a instalação de um novo medidor e o subsequente retorno à normalidade, impõe-se a manutenção da sentença quanto à declaração de inexigibilidade das faturas impugnadas e à determinação de refaturamento com base na média histórica de consumo.

No que concerne aos danos morais, cumpre inicialmente afastar a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita. Conforme se verifica da petição inicial, o pedido de danos morais foi formulado requerendo expressamente:
"e) Seja arbitrado valor a título de DANO MORAL, diante de todo o transtorno experimentado pela consumidora, bem como a configurada falha na prestação do serviço, além do desvio produtivo e o tempo perdido,
n
os termo

do artigo 14, do CDC".

Assim, não há que se falar em julgamento extra petita, uma vez que o magistrado, no exercício de seu poder discricionário e com base nos elementos dos autos, fixou o quantum indenizatório que entendeu adequado ao caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto à configuração do dano moral
, é cediço que a cobrança indevida de valores exorbitantes por serviço essencial, como é o caso da energia elétrica, configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova específica do abalo psíquico sofrido.

No caso em apreço, a apelada foi submetida a cobranças manifestamente excessivas e desproporcionais à sua realidade de consumo, o que certamente lhe causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Contudo, no que tange ao quantum indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juízo de origem (R$ 15.000,00)
mostra-se
excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.

Embora
se
verifica
que a conduta da concessionária tenha causado transtornos à apelada,
considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano, o caráter punitivo-pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa, entendo adequada a redução do valor da indenização para R$ 6.000,00 (seis mil reais), montante que se mostra suficiente para compensar o sofrimento da apelada e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta lesiva pela concessionária.

Nesse contexto, observa-se que o entendimento ora adotado encontra sólido respaldo na jurisprudência desta Corte, a qual tem reiteradamente reconhecido a necessidade de adequação do quantum indenizatório às peculiaridades do caso concreto
.

Em situações análogas, envolvendo cobrança de faturas de energia elétrica em valores manifestamente superiores à média de consumo, sem a devida comprovação de regularidade por parte da concessionária, esta Câmara já decidiu pela configuração da abusividade, pelo direito à revisão das faturas e pela ocorrência de dano moral, admitindo, contudo, a redução da indenização arbitrada quando verificado descompasso entre o montante fixado e a extensão do prejuízo experimentado
.

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO
COMPROVADAS
– ABUSIVIDADE CONFIGURADA –DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DAS FATURAS – POSSIBILIDADE – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA (PROCON) – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo comprovação que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora, sem justificativa para o excesso, é devido o recálculo pela média dos meses
antecedentes .
2. Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal. 2. As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar a reparação por danos
morais .
4. Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10594100220198110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO
COMPROVADAS
– ABUSIVIDADE CONFIGURADA –DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DAS FATURAS – POSSIBILIDADE – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA (PROCON) – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo comprovação que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora, sem justificativa para o excesso, é devido o recálculo pela média dos meses
antecedentes .
2. Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal. 2. As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar a reparação por danos
morais .
4. Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10594100220198110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor da indenização de danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025